Tribunal: TJSP
Processo: 1001785-29.2016.8.26.0160
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
r – Sentença reformada – Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1001785-29.2016.8.26.0160; Relator (a): Osvaldo Magalhães; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Descalvado - 2a Vara; Data do Julgamento: 09/08/2021; Data de Registro: 12/08/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Atos Administrativos

Relator(a):

Osvaldo Magalhães

Comarca:

Descalvado

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/08/2021

Data de publicação:

12/08/2021

Ementa:
Apelação – Ação Civil Pública – Direito à saúde – Pretensão de que a requerida, entidade filantrópica sem fins lucrativos, disponibilize escala de sobreaviso distinta do plantão presencial nas especialidades de Clínica Médica e Cirurgia Geral – Atendimento prestado mediante Convênio com o SUS – Recursos escassos e repassados com atraso – Dever do Estado que não deve ser imposto à entidade

Ementa:
Apelação – Ação Civil Pública – Direito à saúde – Pretensão de que a requerida, entidade filantrópica sem fins lucrativos, disponibilize escala de sobreaviso distinta do plantão presencial nas especialidades de Clínica Médica e Cirurgia Geral – Atendimento prestado mediante Convênio com o SUS – Recursos escassos e repassados com atraso – Dever do Estado que não deve ser imposto à entidade privada beneficente prestadora de atendimento complementar – Sentença reformada – Recurso provido.